Tribunal: STF
Processo: RE 230557
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos. Reajuste trimestral. Leis distritais nos 38/89 e 117/90. Autonomia Constitucional do Distrito Federal. Inaplicabilidade da Lei Federal nº 8.030/90. Limitação temporal. Direito adquirido ao percentual de 84,32% até a revogação da norma. Embargos de divergência acolhidos. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. O direito dos servidores do Distrito Federal ao reajuste dos vencimentos previsto na Lei local nº 38/89 somente foi afastado em 23 de julho de 1990, pela edição da Lei nº 117, não se lhes aplicando a Lei Federal nº 8.030/90.